Tribunal: STF
Processo: Ext 1932
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O presente pedido de extradição instrutória foi apresentado pelo Governo da Venezuela em desfavor do nacional venezuelano Eustoquio Rafael Rondon Cabral (ou Eustiquio Rafael Rondon Cabral), nos termos do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Venezuela, promulgado pelo Decreto nº 5.362/1940 (evento 12).

Revelam os autos que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos artigos 405 e 406 do Código Penal venezuelano.

Em 23.05.2025, acolhi o parecer ministerial e decretei a prisão preventiva para fins de extradição do referido estrangeiro (evento 5). A medida constritiva foi efetivada no dia 12.6.2025 (evento 13, fls. 32-3). 

Sobrevieram informações do Juízo da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves/MG, em que relatam comorbidades apresentadas pelo extraditando, que está “atualmente no setor de enfermaria desta unidade - estabelecimento prisional -, permanecendo sob acompanhamento contínuo da equipe de saúde e psicossocial enquanto aguarda a conclusão do processo de extradição” (eventos 15 a 20).  

Ato contínuo, solicitei informações atualizadas sobre o estado atual de saúde do extraditando e determinei a intimação da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal (evento 21).

O Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG esclareceu que “o Relatório Médico anteriormente juntado (21/10/2025) registrava politrauma decorrente de atropelamento, com afasia/disartria grave e tetraparesia, além de evolução recente com dieta oral livre e permanência na enfermaria com auxílio de outro dois indivíduos custodiados” (evento 28). 

Além disso, a autoridade judicial destaca que “a avaliação clínica descreve que o custodiado permanece acamado, incapaz de deambular ou conduzir a própria cadeira de rodas, com Glasgow 15, disartria grave, tetraparesia global, membros inferiores discretamente atróficos e área de alopecia em região parietoccipital posterior (compatível com lesão por pressão); refere-se ainda que é capaz de se alimentar sem auxílio, porém de forma lenta e limitada, sem controle de esfíncteres, utilizando fraldas geriátricas, e que não tem condições de realizar atividades básicas de vida diária (como se banhar ou trocar de roupa) sem auxílio de terceiros. Segundo o relatório, por razões de idioma e da disartria, a comunicação é restrita a respostas simples. A unidade de saúde do presídio funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h, inexistindo assistência de saúde à noite e nos fins de semana; por isso, a profissional sugere, como medida de grande valia, a transferência do paciente para estabelecimento com assistência em regime de 24 horas” (evento 28). 

A Defensoria Pública da União, no bojo da Petição nº 161.538/2025, requer a concessão de prisão domiciliar em favor do extraditando, com determinação de transferência para unidade de saúde pública com assistência 24 horas, nos termos do art. 318, II, do CPP (evento 33). 

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República André de Carvalho Ramos opina pela substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, com a sua transferência para uma unidade de saúde pública, “determinando-se, ao extraditando, a entrega de seu passaporte, dentre outras condicionantes julgadas adequadas por essa e. Corte com o fim de garantir a executoriedade da extradição” (evento 36).

Os autos vieram a mim conclusos em 10.02.2026.

É o relatório. Decido. 

A prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.858, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 24.10.2024). 

 A constrição cautelar do Extraditando, prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, no art. 208 do RISTF e no art. VI do respectivo Tratado de Extradição (Decreto 5.362/1940), objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).

Nesse contexto, imprescindível o acautelamento prévio do extraditando para prosseguimento do pedido extradicional, sob pena de impossibilitar a entrega efetiva do estrangeiro ao Estado Requerente. A prisão preventiva para fins de extradição possui natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do CPP e não comparável à execução provisória da pena (Ext 1630, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; Ext 1531-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.5.2018).

Ainda que a prisão constitua condição legal de procedibilidade do processo de extradição, em casos excepcionalíssimos a jurisprudência desta Suprema Corte, mesmo na vigência do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980), já admitia o afastamento desta regra diante das peculiaridades do caso concreto, vinculadas em especial à saúde do estrangeiro, desatendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de manutenção do decreto prisional (Ext 1.244, Rel. Min. Rosa Weber, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 

Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), o art. 86 da Lei de Migração previu a possibilidade de prisão albergue ou domiciliar ou, ainda, que o extraditando responda ao processo em liberdade com a imposição de medidas cautelares, consideradas as circunstâncias do caso. 

De acordo com o relatório médico encaminhado pelo Juízo da Vara de Execução Criminal de Ribeirão das Neves/MG, evidenciada a precariedade do estado de saúde do extraditando, com “politrauma decorrente de atropelamento, com afasia/disartria grave e tetraparesia”. Assim, o extraditando “permanece acamado, incapaz de deambular ou conduzir a própria cadeira de rodas, com Glasgow 15, disartria grave, tetraparesia global, membros inferiores discretamente atróficos e área de alopecia em região parietoccipital posterior (compatível com lesão por pressão); refere-se ainda que é capaz de se alimentar sem auxílio, porém de forma lenta e limitada, sem controle de esfíncteres, utilizando fraldas geriátricas, e que não tem condições de realizar atividades básicas de vida diária (como se banhar ou trocar de roupa) sem auxílio de terceiros” (sem destaques no original). 

Além disso, aponta o juízo singular que “a unidade de saúde do presídio funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h, inexistindo assistência de saúde à noite e nos fins de semana; por isso, a profissional sugere, como medida de grande valia, a transferência do paciente para estabelecimento com assistência em regime de 24 horas” (evento 36) (destaquei). Ainda há registro nos autos de que o extraditando “é HIV positivo” (evento 15)

Na hipótese, reputo configurada situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva, considerada a manifesta precariedade do estado de saúde do extraditando e a impossibilidade da unidade prisional em prestar o atendimento adequado. O risco de evasão, na espécie, pode ser minimizado por cautelares menos invasivas.

Nesse prisma, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com algumas condicionantes, é medida adequada que se impõe ao caso. 

Na mesma linha, o parecer ministerial enfatiza que “há situação excepcional que justifique a adaptação da custódia cautelar, com sua conversão para a modalidade domiciliar, em virtude do estado de saúde do extraditando. Ressalta-se que, conforme relatado, o extraditando não dispõe de lugar para ir e necessita de cuidados médicos permanentes. Portanto, além de se deferir a prisão domiciliar, faz-se necessária a transferência para uma unidade de saúde pública, onde o extraditando possa dispor dos cuidados médicos de que ainda necessita” (evento 36). 

Ante o exposto, substituo a prisão preventiva de Eustoquio Rafael Rondon Cabral ou Eustiquio Rafael Rondon Cabral, no bojo da presente extradição, por prisão domiciliar, com a sua imediata transferência para uma unidade de saúde pública, onde receba os cuidados médicos de que necessita, havendo a imposição das seguintes condicionantes:

(i) recolhimento do passaporte do extraditando; 

(ii) a utilização de tornozeleira eletrônica;

(iii) a proibição de ausentar-se o Extraditando do Estado de Minas Gerais sem a autorização do Relator deste processo de extradição; 

(iv) o compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial. 

O descumprimento de qualquer condição imposta implicará a renovação do decreto de prisão. 

Delego, desde logo, a autoridade para fiscalizar o cumprimento destas condições a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, a ser definido segundo a localização do extraditando.

Comunique-se, com urgência, ao Ministro de Estado da Justiça para que notifique o Governo Requerente sobre o teor dessa decisão.

Comunique-se ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais/MG.

Comunique-se à Superintendência da Polícia Federal no Estado de Minas Gerais e à Direção Geral do referido órgão para as providências cabíveis.

Expeça-se ofício ao Secretário de Administração Penitenciária do Estado de Minas Gerais, solicitando as providências necessárias à efetivação do monitoramento eletrônico do Extraditando.

Intimem-se, com urgência, o Defensor Público da União a respeito das medidas cautelares impostas ao extraditando.

Solicitem-se informações, em caráter de urgência, junto à missão diplomática do Estado Requerente, se permanece o interesse na extradição de Eustoquio Rafael Rondon Cabral (ou Eustiquio Rafael Rondon Cabral), considerada a precariedade de seu estado de saúde. 

Por fim, expeça-se carta de ordem à Justiça Federal em Belo Horizonte/MG, com cópia desta Ext 1.932, para a realização do interrogatório do Extraditando, acompanhado de defensor, com nomeação de intérprete se necessário, na forma do art. 91 da Lei 13.445/2017. Não tendo defensor constituído, deverá ser provocada a Defensoria Pública da União. 

Na oportunidade, deverá ser intimado para apresentar defesa escrita por advogado no prazo de 10 dias (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017), a qual deve ser juntada à respectiva carta de ordem.

Fixo o prazo de 60 dias para o cumprimento da carta. 

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente